Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702987-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI RECORRIDO: SHOTGUN BRAZIL LTDA, LAGO PARANOA TURISMO E HOSPEDAGENS LTDA - EPP, YURI SAKAGUCHI DE MORAIS SOUZA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Observa-se que o sócio administrador de Unnu Agências de Publicidade e Serviços foi excluído da relação processual, já na sentença, destacando-se que “eventual responsabilidade do empresário, segundo requerido, deverá ser redirecionada, se o caso, em cumprimento de sentença em eventual desconsideração da personalidade jurídica” (ID 63760840). Logo, não se vislumbra interesse recursal de Marco Aurélio Vieira do Nascimento, de modo que o recurso de ID 63760850, que enfrenta o mérito, deve ser recebido, unicamente, em nome de Unnu Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos Ltda. Retifique-se o cadastro do feito, de modo a constar apenas a sociedade empresária como recorrente. Por conseguinte, tendo em vista que as determinações anteriores foram dirigidas ao sócio-administrador da empresa e não à efetiva recorrente, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a recorrente Unnu Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos Ltda. demonstre a alegada hipossuficiência, o que não é possível concluir, apenas, a partir dos documentos de IDs 63760853 e 63760855, devendo ser apresentada a última declaração de Imposto de Renda, acompanhada de cópia do extrato de todas as contas bancárias quanto aos últimos 3 (três) meses. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital